Tribunal: TJDFT
Processo: 0738588-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento que, em execução, indeferiu o pedido do Agravante de aceitação de valores depositados em conta judicial referentes a outros processos, como garantia do cumprimento de sentença. Assim formula o Agravante o pedido de julgamento do agravo: “1. reconhecendo nos valores depositados em contas judiciais, vinculadas ao juízo na demanda principal, portanto conforme os comprovantes inseridos nos autos da demanda principal no 0708208-25.2021.8.07.0001, sejam garantia do juízo para o cumprimento das obrigações, provisoriamente, requeridas; 2. garantida a execução, pela reforma para DETERMINAR a restituição dos valores bloqueados nas contas da Agravante nos autos 0719638-03.2023.8.07.0001; 3. ante o caráter antecedente da garantia das obrigações, antes do próprio pedido de cumprimento provisório de sentença, pugna-se pela reforma da r. decisão para DETERMINAR a NÃO incidência das cominações legais previstas no §1o do artigo 523 do CPC, conforme previsão do §3o do artigo 520 do mesmo código;” Transcrevo a Decisão agravada: “Indefiro o pedido do executado. Afinal, não há previsão legal para utilização de valores depositados judicialmente em processo alheio como garantia no cumprimento de sentença. Especialmente quando se considera a informação trazida pelo exequente de que houve o indeferimento da consignação em pagamento originário, estando pendente recurso sem efeito suspensivo. Por outro lado, com relação à multa e honorários, não havendo efetivo pagamento no prazo legal, incabível afastar as cominações legais previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Quanto à impugnação à penhora, o único lançamento é relativo à saída de uma quantia de cento e oitenta mil reais coincidentemente dias antes da efetivação do SISBAJUD, de modo que não há que se falar na natureza de rendimentos dos valores bloqueados. Ademais, no que diz respeito à impugnação ao cumprimento de sentença em si, não prospera o argumento de ilegitimidade, pois o advogado que ora figura no polo ativo representou parte que não era simples assistente e sim assistente litisconsorcial, exercendo todos os direitos, poderes e faculdades de uma parte e sujeitando-se aos ônus e deveres processuais de uma parte, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais. Por todo o exposto, rejeito as impugnações. Venha pelo credor a indicação de bens à penhora e do valor atualizado a ser constrito, no prazo de quinze, para continuidade do feito.” A um primeiro e provisório exame mantenho a Decisão surtindo seus jurídicos e legais efeitos. A utilização de valores depositados em processo alheio dependeria, em princípio, da concordância do Exequente, e este, segundo a Decisão menciona, argui que houve o indeferimento da consignação em pagamento no processo referido como o que recebeu o depósito, estando pendente de recurso. Assim, até melhor apreciação pelo Colegiado, mantenho a Decisão agravada e indefiro o pleito liminar. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 21 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator